Tribunal: TJDFT
Processo: 0726923-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726923-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: JONAS JESUS DE MATOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, em desfavor do réu, JONAS JESUS DE MATOS. É o relato do necessário. Compulsando os presentes autos e o processo de origem (Autos n.o 0708161-60.2022.8.07.0019), verifico que o instrumento de procuração outorgado ao advogado que subscreve a petição recursal em favor da parte autora - Dr. PEDRO ROBERTO ROMÃO, OAB/DF n.o 209.551 - encontra-se com a validade expirada (ID 140360110 de origem). Assim, intime-se o agravante para regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76 do CPC), sob pena de não conhecimento de seu recurso. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA